Tribunal: TJES
Processo: 5006470-61.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006470-61.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CORREA SIQUEIRA e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA –
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM CONTESTAÇÃO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO –
AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS –
DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – APELAÇ
ÕES
PREJUDICADA
S
.

1.
No caso dos autos, vê-se que o magistrado primevo concluiu pela existência da fraude bancária sem antes proferir decisão saneadora, na qual seriam fixados os pontos controvertidos da demanda e distribuídos os ônus probatórios, e sem sequer oportunizar às partes a produção de provas.

2.
Merece menção que o banco apelante apresentou laudo, ainda que unilateral, apontando pela inexistência de fraude na assinatura do contrato, além de ter comprovado o depósito do valor em favor do autor mais de um ano antes do ajuizamento da ação, e de ter apresentado cópia de documento pessoal do autor em conjunto com o contrato de empréstimo, insurgindo-se quanto aos fatos apontados pelo autor.

3.
Inclusive, observa-se da contestação que consta pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco para demonstrar eventual uso do valor recebido pelo autor em sua conta bancária, bem como pedido de produção de todos os meios de prova admitidas em direito. E, ainda que este último seja genérico, por certo que deveria ter sido oportunizado ao réu a possibilidade de especificá-las.

4
.
O art. 350 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que “
se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova
”
.

5
.
Nesse contexto, vê-se que o banco sofreu inegável prejuízo ao ser surpresado com o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna, bem como o princípio da não surpresa.

6
.
Tal situação, diga-se, pode ser conhecida
ex officio
por se tratar de questão de ordem pública, identificada a partir do efeito translativo que possui o recurso de apelação. Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória, é medida que se impõe.

7
.
Sentença anulada de ofício. Recursos de apelação prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ofício a nulidade da r. sentença, julgando prejudicados os recursos de apelação, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO
C6 CONSIGNADO
S.A.
e
PAULO CORREA SIQUEIRA

em face da sentença de id. 5614320 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c
restituição em dobro c/c indenização por danos morais e danos materiais

ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro
,
julgou procedentes os pedidos autorais para: “
a) DECLARAR nulos os contratos discutidos nos autos; b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação
”.

Em suas razões (id. 5614329), o
BANCO
C6 CONSIGNADO
S.A.
, aduz, inicialmente, que não há interesse de agir e, em relação ao mérito propriamente dito, sustenta que deveria o magistrado determinar de ofício a produção de prova grafotécnica em caso de dúvida quanto à autenticidade dos contratos, bem como que o Tema 1.061 do STJ não obriga o réu a produzir prova pericial, sendo o laudo técnico por ele apresentado suficiente para concluir pela regularidade do contrato.

Salienta, neste aspecto, que o art. 375 do CPC obstaculiza que o juiz analise e compare as assinaturas, sendo certo que o recorrente foi surpresado com a conclusão alcançada pelo magistrado.

Ao final, defende que os elementos trazidos aos autos, de forma conjunta, pendem para a inexistência da alegada fraude, na medida em que: i) o contrato estava acompanhado de cópia do documento do autor; ii) o dinheiro foi por ele recebido em sua conta bancária, e não foi devolvido de imediato; iii) o autor não buscou a solução do impasse pela via administrativa; iv) houve injustificada demora no ajuizamento da ação, o qual ocorreu em 08/06/2022, sendo que o montante foi depositado em favor do autor em 04/01/2021.

Também afirma que inexistem danos morais a serem indenizados, já que os fatos narrados foram incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos ao autor.

Diante disso, requer seja reformada a r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Por outro lado, o autor
PAULO CORREA SIQUEIRA
também interpôs recurso de apelação (id. 5614333) pugnando pela majoração do valor fixado a título de indenização pelos danos morais sofridos, bem como para que a correção monetária e os juros sobre a repetição do indébito incidam desde a ocorrência do desconto indevido.

Somente o
BANCO
C6 CONSIGNADO
S.A.
apresentou contrarrazões, conforme id. 5614538.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006470-61.2022.8.08.0011

AP
TE/APDO:
BANCO
C6 CONSIGNADO
S.A.

APTE/APDO: PAULO CORREA SIQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO
C6 CONSIGNADO
S.A.
e
PAULO CORREA SIQUEIRA

em face da sentença de id. 5614320 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c
restituição em dobro c/c indenização por danos morais e danos materiais

ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro
,
julgou procedentes os pedidos autorais para: “
a) DECLARAR nulos os contratos discutidos nos autos; b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação
”.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, sustenta o autor ter percebido que sua aposentadoria estava sofrendo decréscimos e, em razão disso, procurou o Instituto de Previdência Social e verificou a existência de empréstimo contratado em seu nome sob o nº 010015619060, mediante desconto de 84 (oitenta e quatro) parcelas no montante de R$ 200,00 (duzentos reais).

Por não ter realizado qualquer tipo de empréstimo com o banco requerido, e não ter logrado êxito em solucionar o impasse administrativamente, requereu o reconhecimento da inexistência de relação jurídica referente ao contrato acima mencionado, com a condenação do requerido à restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas, e, também, a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Após abreviada instrução processual, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o
BANCO
C6 CONSIGNADO
S.A.
interpôs recurso de apelação (id. 5614329) aduzindo, inicialmente, que não há interesse de agir e, em relação ao mérito propriamente dito, sustenta que deveria o magistrado determinar de ofício a produção de prova grafotécnica em caso de dúvida quanto à autenticidade dos contratos, bem como que o Tema 1.061 do STJ não obriga o réu a produzir prova pericial, sendo o laudo técnico por ele apresentado suficiente para concluir pela regularidade do contrato.

Salienta, neste aspecto, que o art. 375 do CPC obstaculiza que o juiz analise e compare as assinaturas, sendo certo que o recorrente foi surpresado com a conclusão alcançada pelo magistrado.

Ao final, defende que os elementos trazidos aos autos, de forma conjunta, pendem para a inexistência da alegada fraude, na medida em que: i) o contrato estava acompanhado de cópia do documento do autor; ii) o dinheiro foi por ele recebido em sua conta bancária, e não foi devolvido de imediato; iii) o autor não buscou a solução do impasse pela via administrativa; iv) houve injustificada demora no ajuizamento da ação, o qual ocorreu em 08/06/2022, sendo que o montante foi depositado em favor do autor em 04/01/2021.

Também afirma que inexistem danos morais a serem indenizados, já que os fatos narrados foram incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos ao autor.

Diante disso, requer seja reformada a r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Por outro lado, o autor
PAULO CORREA SIQUEIRA
também interpôs recurso de apelação (id. 5614333) pugnando pela majoração do valor fixado a título de indenização pelos danos morais sofridos, bem como para que a correção monetária e os juros sobre a repetição do indébito incidam desde a ocorrência do desconto indevido.

Pois bem.

No tocante à falta de interesse de agir alegada pela instituição bancária, já adianto que tal tese não merece prosperar.

Isto porque alega o banco, genericamente, que o autor não possui interesse de agir em razão de não ter buscado solucionar administrativamente o impasse, uma vez que disponibiliza boleto para que valores eventualmente recebidos de forma equivocada sejam devolvidos ao banco, o que demonstra a ausência de pretensão resistida.

Contudo, o autor atribuiu os danos que lhe foram causados a uma conduta praticada pelo banco requerido, vez que este seria o responsável pelos descontos realizados em seus proventos. Ademais, pleiteou a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, o que foge aos argumentos trazidos quanto à falta de interesse de agir. Assim, sem maiores digressões, entendo que este resta devidamente caracterizado.

Seguindo, é certo que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Ocorre que, no caso dos autos, vê-se que o magistrado primevo concluiu pela existência da fraude bancária sem antes proferir decisão saneadora, na qual seriam fixados os pontos controvertidos da demanda e distribuídos os ônus probatórios, e sem sequer oportunizar às partes a produção de provas.

Merece menção que o banco apelante apresentou laudo, ainda que unilateral, apontando pela inexistência de fraude na assinatura do contrato, além de ter comprovado o depósito do valor em favor do autor mais de um ano antes do ajuizamento da ação, e de ter apresentado cópia de documento pessoal do autor em conjunto com o contrato de empréstimo, insurgindo-se quanto aos fatos apontados pelo autor.

Inclusive, observa-se da contestação carreada no id. 5614306 que consta pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco para demonstrar eventual uso do valor recebido pelo autor em sua conta bancária, bem como pedido de produção de todos os meios de prova admitidas em direito. E, ainda que este último seja genérico, por certo que deveria ter sido oportunizado ao réu a possibilidade de especificá-las.

Ora, o art. 350 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que “
s
e o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova
”.

A respeito, vejamos o entendimento deste e. TJES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS PROCURAÇÃO POSTERIORMENTE UTILIZADA PARA FIRMAR NEGÓCIOS JURÍDICOS SENTENÇA QUE DECLARA A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO OMISSÃO QUANTO À TESE DE NULIDADE SUSTENTADA PELA AUTORA SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. 1
- Caso concreto em que o Magistrado singular proferiu sentença prematuramente, pronunciando a decadência sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na não fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas, bem como na ausência de manifestação acerca da tese sustentada pela Autora/Apelante. 2- Evidente o prejuízo da Autora dada a ausência de oportunidade de comprovar o sustentado na exordial, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna
. 3- Mister que se anule a sentença recorrida, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração da fase instrutória e posterior pronunciamento acerca da tese de nulidade da procuração. 4 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 056160017663, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

Nesse contexto, vê-se que sofreu inegável prejuízo ao ser surpresado com o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna, bem como o princípio da não surpresa.

Em situações análogas, assim caminha a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PROVAS. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou antecipadamente a lide, com a improcedência do pedido indenizatório formulado, ante a ausência de provas mínimas acerca do evento danoso. 2. Error in procedendo configurado. 3. Nos termos do disposto no art. 355, do CPC, somente é cabível o julgamento antecipado da lide quando o fato mostrar-se incontroverso ou o feito estiver em condições de seu imediato julgamento, não havendo necessidade de produção de outras provas. 4. Hipótese dos autos em que se mostrava necessária a prolação de decisão do saneamento do feito, na forma do art. 357, do CPC, o que não foi observado. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. PREJUDICADO O RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00460790820198190021, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 20/07/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO REALIZADA. DEVER DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES A INTENÇÃO DE ABREVIAR O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto por DIOMAR RODRIGUES PEDREIRO, em face da decisão monocrática desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação ajuizado pelo ora agravante em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mombaça, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Bancário c/c Danos Materiais e Morais movida pelo agravante. 2. Não sendo suficientemente esclarecida a matéria em discussão pela prova não produzida, inegável se mostra a ocorrência de cerceamento de defesa pelo prematuro julgamento antecipado. 3. O magistrado pode e deve determinar, de ofício, a produção das provas necessárias à instrução do processo, principalmente quando a parte autora nega, com veemência, ter procedido com a assinatura do instrumento que embasa a relação jurídica reconhecida como regular pelo juízo sentenciante. 4. No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado do mérito, bem quanto não saneou o feito, anunciando o julgamento antecipado somente em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da Constituição Federal) e da cooperação e da não-surpresa (arts. 6º, 9º e 10 do CPC). 5. Diante do novo apelo, esta relatoria reforma a decisão monocrática anteriormente proferida, a fim de reconhecer a necessidade de maior produção de provas no juízo originário, inclusive pericial. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - AGT: 00098222020198060126 Mombaça, Relator: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

Tal situação, diga-se, pode ser conhecida
ex officio
por se tratar de questão de ordem pública, identificada a partir do efeito translativo que possui o recurso de apelação. Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE da r. sentença,
devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição para que seja saneado o feito e oportunizado às partes a produção de provas.

JULGO PREJUDICADO
S
os apelos interpostos por
BANCO
C6 CONSIGNADO
S.A.
e
PAULO CORREA SIQUEIRA.

Em que pese o teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
deixo de majorar os honorários sucumbenciais
nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual “
não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal
” (TJES, Apelação n. 035110171085, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 29/08/2023:

Acompanho o E. Relator.